Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713460-83.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPÓLIO DE LEIDE CRUZ AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO CRUZ AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRÉVIO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude da comprovação de prévio pagamento, gera para a parte que deu causa à propositura da demanda o dever de pagar honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais. 3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) deverá ocorrer apenas de forma subsidiária e nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser indevida a interpretação que atribui ao termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo que tem enorme valor. Não é possível utilizar juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressamente disciplinada no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. O entendimento acerca da obrigatória observância à regra expressa no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil deve prevalecer enquanto o Superior Tribunal de Justiça não fixar a interpretação a ser dada ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil por meio do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.812.301 e 1.822.171, conforme o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.046 do Superior Tribunal de Justiça). 6. Apelação da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) desprovida. Apelação do espólio de Leide Cruz Azevedo provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §10, 917, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada. Sustenta que o arbitramento dos honorários, na forma determinada pela sentença, enseja o enriquecimento ilícito da parte contrária. Tece considerações sobre o princípio da causalidade. Afirma, ainda, que, nos termos dos artigos 884/886, todos do CCB, é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, diante dos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §10, 917, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca do arbitramento dos honorários no caso em tela, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028